Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de cobrança, que, por ausência de interesse processual, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, III, c/c 485, VI, ambos do CPC. 1.1. Nesta sede, apela o autor pela reforma da sentença. Sustenta que o interesse de agir está presente com a instituição da taxa condominial e a inadimplência do condômino que deixa de honrar com suas obrigações.
2. O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 2.1. O interesse se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável à sua pretensão.
3. A ação de cobrança não exige rito específico, e muito menos esgotamento de via administrativa. 3.1. Exigir a comprovação do esgotamento de meios extrajudiciais para recorrer ao judiciário é, primeiro, inovar em requisitos não existentes em lei e, também, violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 3.2. Destarte, "1. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 2. No caso em análise, não se pode falar em prévio esgotamento dos meios extrajudiciais para o exercício da ação como condicionante para admissão da ação de cobrança, pois viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que dá o pleno acesso ao poder judiciário(...).” (07201979420228070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 28/10/2022).
4. Não há razão para indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, III, CPC, e, por conseguinte, sem razão também a extinção do feito sem resolução do mérito, laborando em lamentável equívoco, porque retarda injustificadamente prestação jurisdicional, a eminente prolatora de r. sentença combatida.
5. Recurso provido.